Tribunal: TJES
Processo: 5002126-60.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002126-60.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELANTE: LUCELY DA SILVA FREIRE NEVES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO EM GRUPO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora/Recorrida comprovou, suficientemente, fato constitutivo de seu direito, confirmando a assertiva de que só aceitou a proposta porque foi induzida a erro pelo vendedor de que realizaria um negócio de compra e venda de imóvel.

2. Ficou devidamente comprovada, e não infirmada pelas rés, a criação da falsa expectativa no consumidor de contemplação em data programada, por vendedor com finalidade maliciosa, que faz parte da cadeia de fornecedores da Recorrente, a atrair a condenação em obrigação solidária.

3. Os fornecedores recaíram na prática vedada de publicidade enganosa (art. 37, §1
o
, CDC) e no descumprindo dos deveres de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6
o
, III, do CDC).

4. A autora/Recorrida logrou êxito em comprovar consequência de ordem extrapatrimonial a partir da contratação, notadamente ao se considerar que a autora vendeu seu único imóvel em município próximo, para adquirir o bem na cidade onde seu filho reside, ficando sem local para morar após o desfazimento do negócio jurídico.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002126-60.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO : NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO.

RECORRIDO : LUCELY DA SILVA FREIRE NEVES.

ADVOGADA : SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face da sentença que, na “ação de anulação de contrato cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos morais” ajuizada por LUCELY DA SILVA FREIRE NEVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

(i) anular o contrato de consórcio e de seguro firmado pelas partes;

(ii)
condenar
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e Fialho Serviços e Representações Comerciais Ltda, de forma solidária, a restituírem à requerente o montante de R$ 11.471,69 (onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e;

(iii) condenar a Companhia de Seguros Previdência do Sul a restituir à requerente o montante de R$ 218,31 (duzentos e dezoito reais e trinta e um centavos).

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) não houve qualquer vício de consentimento na contratação; (ii) se houve, por parte do vendedor, o oferecimento de promessa de cota contemplada, o Apelado detinha pleno e total conhecimento que estava a fraudar o grupo de consórcio, configurando o dolo bilateral; (iii) o Apelado não faz jus à devolução imediata e integral do valor pago; (iv) a aplicação da cláusula penal é devida; (v) não há que se falar em devolução dos valores pagos a título de seguro; (vi) não é devida a indenização por danos morais.

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, a autora/Recorrida afirma na inicial que, em
maio/2021
, negociou a compra de um imóvel residencial, por intermédio do vendedor Vitor Fialho, da empresa Fialho Serviços e Representações Comerciais Ltda.

Na ocasião, foi-lhe informado que pagaria uma entrada de
R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais)
e
110 parcelas de R$ 748,49 (setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
, para adquirir o bem.

Sustenta, também, que o intermediador lhe explicou que não se tratava de financiamento, pois o imóvel não tem escritura pública e registro no Cartório de Registro de Imóvel, nem de consórcio, porque o comprador receberia o bem de imediato, prometendo-lhe a entrega do imóvel entre os dias
15.06.2021 e 17.06.2021
.

Segundo afirma, na data de
07.06.2021
, assinou o contrato para aquisição do imóvel na cidade de São Mateus, tendo efetuado o pagamento do valor (i) da entrada, (ii) do documento que seria emitido por um contador e (iii) do contrato de seguro prestamista estipulado pela empresa CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., totalizando o montante de R$ 11.490,00 (onze mil, quatrocentos e noventa reais), conforme combinado.

No entanto, no último dia do prazo para a entrega do imóvel (17.06.2021), o filho da autora/Recorrida recebeu a notícia de que o contrato não havia sido contemplado, e que, portanto, o imóvel não seria entregue.

Ajuizou, então, a presente demanda, pretendendo o ressarcimento do que pagou, supostamente a título de entrada da compra e venda de um imóvel residencial, por intermédio do vendedor Vitor Fialho, somado à indenização por danos morais, em razão da indução a erro e da falsa promessa das empresas no intuito de captar clientes.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a existência de propaganda enganosa e vício de consentimento na contratação.

Ao compulsar os autos, não há razão para reforma da sentença.

Inicialmente, destaca-se que, do exame da causa de pedir exposta na petição inicial, a hipótese dos autos refere-se à rescisão contratual por vício de consentimento do qual teria sido vítima a Recorrida, circunstância que conduz, caso verificada, à anulação do negócio jurídico com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
.

A questão a decidir, portanto, é se a consumidora foi induzida a erro com a promessa de recebimento do bem imóvel na cidade de São Mateus até o dia 17.06.2021, motivo da assinatura do contrato.

É possível aferir que sim.

A autora/Recorrida comprovou, suficientemente, fato constitutivo de seu direito, confirmando a assertiva de que só aceitou a proposta porque foi induzida a erro pelo vendedor de que realizaria um negócio de compra e venda de imóvel.

Na realidade, a hipótese tratava da contratação de participação em grupo de consórcio administrado pela Recorrente, ao qual aderiu a autora/Recorrida em 07.06.2021, em razão da veiculação de propaganda enganosa por parte do vendedor da empresa Fialho Serviços e Representações Comerciais Ltda., representante da ora Recorrente (CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.), que lhe garantiu a entrega de um bem imóvel naquele mesmo mês de junho/2021, o que não ocorreu, nem poderia.

A promessa do vendedor tratava, em verdade, da data de contemplação do consórcio dentro daquele primeiro mês, o que também se revela ilegal.

Ao contrário do que alega a Recorrente, o vício de consentimento encontra-se devidamente comprovado a partir da vasta prova documental acostada pela autora/Recorrida nos autos, não infirmada pelas rés.

Nos IDs 6799337 e 6799338, constam mensagens de texto, por aplicativo de mensagens instantâneas e por e-mail, trocadas entre o filho da autora/Recorrida e o vendedor Vitor, bem como com o suposto proprietário do bem imóvel (Alex), que revelam a manifestação de vontade da parte adquirente, no sentido de que o imóvel lhe seria prontamente repassado, em semelhança a um contrato de compra e venda.

Conforme se extrai, na data de
09.06.2021
, o suposto proprietário do imóvel pergunta ao filho da autora, nos seguintes termos: “
E aí o negócio com Vítor está em andamento ou vc dezistiu?
” (sic). Em resposta: “
Sim. Ta fechado com ele. Já até dei a entrada
”, o que corrobora a alegação autoral de que se tratava de crédito para a compra e venda de imóvel.

Ainda, ficou demonstrado que o intermediador da contratação, representante e vendedor das cotas de consórcio da Recorrente, que lidava diretamente com a consumidora (Recorrida), induziu a consumidora a erro quando da prestação do serviço.

Nesse sentido, consta a mensagem de texto encaminhada por Vitor ao filho da autora, afirmando que “
Preciso que ela confirma certinho! Pois se não a matriz cancela o contrato dela
”, após o contato da empresa Administradora do Consórcio (Recorrente) informando inconsistências nas informações prestadas pela consumidora acerca da confirmação dos dados contratados, por ligação telefônica.

Em contrapartida, a empresa Recorrente deixou de colacionar aos autos prova que infirmasse as alegações da autora, como a gravação da ligação telefônica, realizada por funcionária da Recorrente à consumidora, para checagem do negócio jurídico, ou, ainda, suas diligências perante o vendedor do consórcio, com o fim de proteger o consumidor.

Ao contrário, autorizou a contratação mesmo diante das inconsistências na checagem do negócio firmado.

Logo, ficou devidamente comprovada, e não infirmada pelas rés, a criação da falsa expectativa no consumidor de contemplação em data programada, por vendedor com finalidade maliciosa, que faz parte da cadeia de fornecedores da Recorrente, a atrair a condenação em obrigação solidária, recaindo, assim, na prática vedada de publicidade enganosa (art. 37, §1
o
, CDC) e no descumprindo dos deveres de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6
o
, III, do CDC).

Por essa razão, não prospera, também, as alegações da Recorrente no sentido de que a autora não faria jus à devolução imediata e integral do valor pago, e de que seria devida a aplicação da cláusula penal, na medida em que se aplica ao caso o art. 182, do Código Civil, segundo o qual “
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
”.

No tocante aos danos morais, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Sobre o tema, para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1780448/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715930/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

A autora/Recorrida logrou êxito em comprovar consequência de ordem extrapatrimonial a partir da contratação, notadamente ao se considerar que a autora vendeu seu único imóvel em município próximo, para adquirir o bem na cidade onde seu filho reside, ficando sem local para morar após o desfazimento do negócio jurídico.

Assim, não merece reparos a sentença também quanto ao ponto.

Este e. TJES, em caso análogo, assim se manifestou:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUZIMENTO MALICIOSO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] A consumidora, ora Apelada, apenas firmou o referido contrato de consórcio em virtude de ter sido ludibriada pela fornecedora, ora Apelante, acerca das condições do negócio, consoante bem demonstrado na ação matriz. É dizer, a Recorrida contraiu o referido negócio, mesmo sem ter condições financeiras para tanto, pois vislumbrou a possibilidade de adquirir a tão sonhada casa própria através das facilidades ofertadas pela Recorrente, notadamente a desnecessidade de lance para contemplação. Destarte, a meu ver, não bastasse a propaganda enganosa, que por si só já é capaz de gerar frustração no consumidor, no caso dos autos ainda há a agravante de ter versado a falsa oferta sobre bem de relevante valor, eis que o sonho da casa própria é comungado por milhões de brasileiros. Considerando o significativo valor de mercado de um bem imóvel, é evidente que a frustração pela qual passou a Recorrida ao ver seu sonho desmantelado causou-lhe danos que extrapolam, demasiadamente, os aborrecimentos corriqueiros; decerto que a conduta da Recorrente revelou verdadeiro menosprezo com o consumidor.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000769-66.2015.8.08.0007, Relator : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da Recorrida, originalmente fixados em 15% da condenação para 16%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)